Tribunal: TJMT
Processo: 0010050-40.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010050-40.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRINA DIAS NASCIMENTO HERNANDEZ - CPF: 157.518.131-20 (EMBARGANTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (EMBARGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), ALEXANDRINA DIAS NASCIMENTO HERNANDEZ - CPF: 157.518.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANKLIN RAFAEL HERNANDEZ DURAN - CPF: 740.216.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ODONI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 630.386.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), V A GARCIA ALIMENTOS - ME - CNPJ: 09.370.398/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER ALVES GARCIA - CPF: 047.760.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RELATÓRIO QUE APRESENTA NOME DA APELANTE DIVERGENTE – ERRO MATERIAL IDENTIFICADO – CORREÇÃO DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Identificado o erro material apontado, deve-se fazer constar do relatório que o recurso de apelação foi interposto por Glaucia Albuquerque Brasil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Alexandrina Dias Nascimento Hernandez, com o fito de aclarar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação apresentado pela ora embargada (ID 66194478).

Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão contém erro material, tendo em vista que constou como sendo ela a apelante, quando, na verdade, o apelo foi apresentado por Glaucia Albuquerque Brasil (ID 66703987).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a embargante aduz que o acórdão contém erro material, tendo em vista que constou como sendo ela a apelante, quando, na verdade, o apelo foi apresentado por Glaucia Albuquerque Brasil (ID 66703987).

Razão assiste à embargante, vez que o voto fez constar, em seu relatório, que o recurso de apelação fora interposto por Alexandrina Dias Nascimento Hernandez, quando, na verdade, o apelo foi apresentado pela parte contrária, isto é, por Glaucia Albuquerque Brasil.

Logo, identificado o erro material apontado, deve-se fazer constar do relatório que se trata de “Recurso de Apelação Cível interposto por Glaucia Albuquerque Brasil, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível, Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0010050-40.2016.8.11.0003, apresentado em face de Alexandrina Dias Nascimento Hernandez, deferiu os benefícios da justiça gratuita à executada, mantendo suspensa a condenação, até que sobrevenha modificação em sua situação econômica, nos termos da Lei. Por consequência, determinou o arquivamento dos autos (ID 61419471 - Pág. 1)”.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, porém corrijo o erro material e fazer constar que o recurso de apelação foi interposto por Glaucia Albuquerque Brasil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020